Tribunal: TJDFT
Processo: 0753254-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753254-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F2R2 SOCIEDADE DE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por F2R2 Sociedade de Participação e Administração Ltda. contra a decisão interlocutória da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (proc. no 0719252-82.2024.8.07.0018) indeferiu a liminar (ID no 216471725). 2. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID no 67272306). 3. Na petição de ID no 68046489, a agravante pede a desistência. 4. Homologo a desistência de ID no 68046489 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 6. Comunique-se à origem. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO